Tribunal: TJDFT
Processo: 0754130-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0754130-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS AGRAVADOS: MANOEL FERREIRA NETO, MAIRI GUEDES FERREIRA, MAIRA GUEDES FERREIRA, MIRCE GUEDES FERREIRA, MAURICI GUEDES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CORREA DOS SANTOS, fundamentado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao reclamo. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Conforme disposto no artigo 1.015, caput, do CPC, o agravo de instrumento só é cabível contra decisão interlocutória proferida em sede de primeiro grau de jurisdição, não sendo, portanto, recurso adequado para impugnar decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça em sede de admissibilidade de recursos constitucionais. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo de instrumento, não sendo admitida, in casu, a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024. Acrescente-se, porquanto pertinente, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SEM ASSINATURA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CPC DE 2015. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de recurso interposto sem assinatura do advogado, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015. 2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ). 3. A interposição do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC contra decisão que inadmite o recurso especial caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.443.581/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 29/5/2024). Como se nota, o agravo não merece ser conhecido por ausência de previsão legal e por não estar inserido nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 64739550. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026